Tribunal: TJDFT
Processo: 0743168-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/1997. MANDADO DE SEGURANÇA N.o 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Ação Coletiva n.o 32.159/1997 (Acórdão n.o 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/1997.
2. O Mandado de Segurança n.o 7.253/1997 foi impetrado em 28/4/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/4/1997. O período após 28/4/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio.
3. Para além do título exequendo ser claro quanto ao marco temporal adotado, cuja modificação de tais parâmetros implicaria em ofensa à coisa julgada, afastar a limitação temporal resultaria pagamento em duplicidade do benefício e consequente enriquecimento sem causa da parte, prática repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. Recurso conhecido e não provido.